Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713475-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SUELI BESERRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOÃO LUÍS ROCHA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM FACE DE EX-COMPANHEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o Agravo de Instrumento ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (artigo 1.016, incisos II e III, Código de Processo Civil). 2 – No presente caso, em que se trata do cumprimento de sentença proferida no bojo de acordo firmado em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, é contraditória a defesa da alienação do imóvel pela Agravante e, ao mesmo tempo, a pretensão de afirmação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, em virtude da possibilidade de que os seus direitos que recaem sobre o bem sejam adjudicados porque valor avaliado de sua cota-parte é inferior ao valor da dívida que mantém em virtude dos locatícios pela utilização exclusiva. 3 – A situação em análise não se enquadra na previsão legal insculpida na Lei no 8.009/90, pois é certo que o imóvel é pertencente a ambas as partes e os mencionados aluguéis, objeto da dívida da Agravante, revestem-se de caráter indenizatório pelo uso do imóvel comum, sem que tal benesse fosse concedida ao outro condômino, ou seja, tendo ele sido tolhido do direito de usar, gozar, fruir e dispor do bem mantido em condomínio. 4 – Constatando-se que a adjudicação do imóvel ao Agravado observou os ditames legais insculpidos nos artigos 876 e 877 do Código de Processo Civil, não há que se falar em reforma da decisão agravada. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando que é possível pedir a extinção do condomínio do bem comum, com sua alienação, sem implicar em renúncia à proteção do bem de família; b) artigo 3o da Lei 8.009/1990, ao argumento de que o crédito do recorrido decorrente de indenização equivalente a 50% (cinquenta por cento) do aluguel do bem, em razão da ocupação exclusiva pela recorrente, não está previsto no rol das exceções passíveis de sobrepor a proteção instituída ao bem de família; c) artigo 5o e parágrafo único, da Lei 8.009/1990, insurgindo-se contra a sua condenação para comprovar, por meio de certidões negativas de cartórios do Distrito Federal, que o imóvel em discussão seria o seu único bem, pois se ela foi condenada a pagar os alugueres decorrentes de sua ocupação exclusiva, não há dúvida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025